Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS. ART. 833, INCISO IV E § 2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo a decisão que indeferiu a penhora de valores oriundos de salário, sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil (CPC). O banco embargante alega omissão, sustentando ser possível a penhora de 30% dos vencimentos sem comprometer a subsistência do devedor e sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que a matéria relativa à impenhorabilidade de salários foi devidamente apreciada e fundamentada com base no art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC.
5. O acórdão reconheceu que o débito em execução não decorre de obrigação alimentar e que o valor bloqueado não ultrapassava cinquenta salários mínimos, afastando as hipóteses legais de penhora.
6. Os embargos de declaração não são meio adequados para rediscutir ou reexaminar o mérito da decisão recorrida, sendo a pretensão do embargante incompatível com o escopo do recurso.
7. O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, de modo que a matéria discutida já está apta para eventual recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inciso IV, do CPC somente pode ser afastada nas hipóteses de dívida de natureza alimentar ou quando os valores excederem cinquenta salários mínimos mensais, conforme § 2o do referido dispositivo. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser utilizados apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, inciso IV e § 2o, 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/08/2016.
TJDFT, Acórdão 1857363, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 02/05/2024.
TJDFT, Acórdão 1762409, Rel. Arnoldo Camanho, j. 21/09/2023.
TJDFT, Acórdão 1875232, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 06/06/2024.
TJDFT, Acórdão 1875123, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05/06/2024.